Tribunal: TJMT
Processo: 1026881-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026881-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026881-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – AUTORIZAÇÃO EM RAI ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JUGADO –CANCELAMENTO DAS APÓLICES – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Se o depósito existente nos autos refere-
se aos recebíveis de contrato de parceria agrícola celebrado com terceiro e considerado ineficaz ante a manifestação favorável deste último pelo seu levantamento em benefício do credor para que seja utilizado como pagamento do débito em sub-rogação, não há mais óbice à pretensão do exequente nesse sentido, sobretudo quando esse terceiro renunciou à pretensão em que estão embasados os Embargos de Terceiro por ele opostos e nos quais se discutia a eficácia da referida penhora e a fraude à Execução.

A concordância do terceiro e o pedido expresso da credora tornam desnecessária a continuidade dos seguros- garantia prestados na lide, que visavam apenas proteger as partes contra eventual reversão da penhora em virtude da apresentação de Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026881-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026881-19.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000, que “
autorizou o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio
”.

O agravante alega que, mesmo após a JNR e seus sócios (únicos interessados na manutenção do depósito em juízo) concordarem de forma expressa com a imediata liberação dos valores independentemente da apresentação do seguro-garantia, o juízo de origem não se pronunciou sobre essa autorização.

Afirma que na decisão foi consignado apenas que seria observada a ordem emanada desta Câmara no RAI.

Sustenta que o levantamento da segunda parcela da parceria ocorreu após a comprovação do pagamento integral do prêmio contratado, inclusive das futuras, o que, segundo argui, foi realizado pelo credor com o único intuito de possibilitar o recebimento célere daquilo a que tem direito.

Acrescenta que, porém, não obstante a apresentação de uma nova apólice para o levantamento da terceira parcela da parceria, a parte contrária foi intimada a se manifestar, ou seja, ele (agravante) deverá aguardar o decurso do prazo de 05 dias para que o alvará possa finalmente ser expedido, o que entende ser desnecessário.

Pede que
seja
“permitido o imediato levantamento dos valores relativos à Terceira Parcela da Parceria — já garantidos por apólice reputada idônea por este Tribunal de Justiça, tendo sido igualmente comprovado o pagamento integral do prêmio (...) e para que seja autorizado o cancelamento das apólices de IDs. 43219528, 43387431/4338744 e 45591703, haja vista a concordância expressa da JNR e seus sócios quanto à liberação dos valores independentemente da apresentação do seguro garantia pelo Banco”
(id n. 71225466, pág. 17).

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para
autorizar a liberação do montante depositado em juízo relativo à terceira parcela da safra 2019/2020
(id n. 73932462).

Os agravados e o terceiro interessado, intimados, não ofereceram contraminuta (ids n.

77979969 e 81882981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026881-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, MARCIA CRISTINA MOCELLIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que mandou cumprir o Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000, proferida nos seguintes termos:

(...)
“A parte exequente requer o levantamento dos valores depositados nos autos referente as parcelas dos anos safras 2018/2019 (arrendamento de 2019) e 2019/2020 (arrendamento de 2020).

Conforme se extrai dos autos, os pedidos de levantamento dos valores depositados referente aos anos safras 2018/2019 e 2019/2020 foram indeferidos por este juízo até que fosse realizada a apreciação das prestações de contas da venda da soja.

A parte exequente interpôs o agravo de instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000 em face da referida decisão, o qual restou parcialmente conhecido e provido nos seguintes termos (id 43653760):

“Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para autorizar o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio”.

Assim, em observância ao princípio da substitutividade previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, que dispõe que: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, compete a este juízo dar cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal.

(...)

Aliás, o agravo de instrumento no 1019588-95.2020.8.11.0000 foi claro ao determinar que o levantamento das parcelas dos anos safras 2018/2019 e 2019/2020 somente poderiam ocorrer mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio, cumprindo-me destacar que esta exigência de prévio pagamento do prêmio foi expressamente mencionada no dispositivo do AI no 1019588-95.2020.8.11.0000
.

Neste aspecto, verifico que a apólice apresentada pela parte exequente prevê a forma do pagamento do prêmio em quatro parcelas anuais: 1o R$ 33.855,18 para 10/08/2020, 2o R$ 33.855,19 para 10/08/2021, 3o R$ 33.855,19 para 10/08/2022 e 4o R$ 33.855,19 para 10/08/2023.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não comprovou o pagamento da primeira parcela do pagamento do prêmio e, além disso, para que haja a plena segurança do juízo, lembrando-se que foi o E. Relator que impôs esta condição, penso que deve ser também realizado o pagamento antecipado das demais parcelas do prêmio, sendo que o montante poderá ser pago com o valor a ser levantado por meio da parcelas do ano safra 2018/2019.

Destaco que este Magistrado poderia facultar à parte interessada no levantamento apresentar embargos de declaração contra a decisão no AI no 1019588-95.2020.8.11.0000, para aclarar tal ponto, até porque a JNR realmente consentiu com o levantamento, mas fato é que tal medida iria certamente postergar ainda mais a decisão sobre este ponto, de modo que me apresenta como medida mais prática permitir o recolhimento antecipado do valor total do prêmio para, desse modo, cumprir o requisito objetivo importo pelo TJMT.

Assim, para que a parte exequente possa quitar antecipadamente as

parcelas do prêmio do seguro a vencer em 10/08/2021, 10/08/2022 e 10/08/2023, autorizo a imediata expedição de alvará judicial em seu favor, no valor de R$ 101.565,57, montante este suficiente para saldar as parcelas vincendas.

Em seguida, a parte exequente deverá comprovar nos autos o pagamento de todas as parcelas do prêmio, tanto da primeira vencida em 10/08/2020 como das vincendas, cujo pagamento foi autorizado por meio do alvará judicial, ocasião em que será realizada a expedição do alvará judicial do montante remanescente referente a parcela do ano safra 2018/2019, caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário.

Quanto ao levantamento da parcela do ano safra 2019/2020, entendo que este somente poderá ser realizado pela parte exequente após a apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio integral, exatamente conforme decidido pelo TJMT no AI no 1019588-95.2020.8.11.0000.

(...)
Ante o exposto:

1- Expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente autorizando o imediato levantamento do valor de R$ 101.565,57 para que sejam quitadas antecipadamente as parcelas do prêmio do seguro que vencerão em 10/08/2021, 10/08/2022 e 10/08/2023.

2- Intime-se a parte exequente para comprovar, no prazo de 05 dias após a liberação do alvará, o pagamento de todas as parcelas do prêmio, inclusive da primeira vencida em 10/08/2020.

3- Sem prejuízo, intime-se desde já a parte executada e também o patrono da JNR acerca da presente decisão, advertindo-os que caso a parte exequente comprove o pagamento integral do prêmio do seguro judicial, será expedido o alvará judicial do montante remanescente referente a parcelas do ano safra 2018/2019, caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário.

4
- Havendo comprovação do pagamento integral do prêmio do seguro judicial, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, expeça-se alvará judicial do montante remanescente referente a parcela do ano safra 2018/2019 (R$ 6.787.123,45 e acréscimos, devendo ser deduzido o valor de R$ 101.565,57), caso não tenha nenhuma decisão em sentido contrário, sendo que isso também deverá ser certificado antes pela Sra. Gestora.

5
- Indefiro o levantamento da parcela do ano safra 2019/2020 até que seja apresentado pela parte exequente seguro judicial idôneo, com pagamento prévio integral do prêmio
”.

A princípio verifica-se que o juízo de origem apenas atendeu à ordem emanada desta Câmara em 11/11/2020 no Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000, com trânsito em julgado em 07/12/2020, o qual foi parcialmente conhecido e nesse ponto provido para “
autorizar o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio
” (id n. 70367992, do RAI em referência).

No mais, o próprio agravante informou que o magistrado tem acatado a determinação acima, uma vez que, após a apresentação do seguro garantia e o pagamento do prêmio respectivo, autorizou o levantamento da segunda parcela da Parceria Agrícola em seu benefício (id n. 45258510 do 1o grau).

Sobre a terceira parcela, apresentou a documentação em que postulou a sua liberação em 10/12/2020 e anexou endosso à Apólice n. 0306920199907750267228000, de majoração da quantia garantida para R$ 13.235.603,42, perfazendo um total de R$ 31.821.960,09. No mesmo ato juntou comprovante de quitação do prêmio (id n.

45591703, pág. 5).

Todavia, em vez de o juízo
a quo
levar a efeito esse
decisum
(liberação mediante apresentação de seguro garantia judicial com pagamento prévio do prêmio), mandou intimar a parte adversa para se manifestar (id n.

46182901).

Ademais, como já consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000,
a JNR concordou expressamente com o levantamento dos R$ 17.131.969,12 depositados em juízo e renunciou ao pedido que embasou os Embargos de Terceiro que opôs e nos quais se discutia a eficácia da aludida penhora e a fraude à Execução.

Somado a isso, em 16/11/2020 a JNR e o agravante retificaram em petição conjunta a autorização para o levantamento
independentemente da apresentação de seguro garantia pelo Banco
(id n.
71225456, pág. 4
).

A propósito, segue trecho desse pedido:

“Diante da celebração do Termo de ID. 71225454, a JNR efetivamente transferiu a titularidade dos valores depositados em Juízo — de sua propriedade, frise -se — como forma de pagamento da dívida com sub-rogação. Isso significa dizer que o Poder Judiciário, no caso concreto, é tão somente o depositário do dinheiro e, inexistindo controvérsia acerca do levantamento, não há qualquer óbice ao imediato levantamento pelo seu atual e legítimo proprietário, o Banco.

4.
Nesse contexto, tendo em vista que a liberação das parcelas depositadas em Juízo (valores que, atualmente, são de propriedade do Banco) é condição essencial ao cumprimento do acordo, as Partes reiteram a sua concordância quanto à imediata liberação dos valores,
dispensando a apresentação do seguro garantia pelo Banco
”.

Por conseguinte, está demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, visto que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na demora em disponibilizar valores que pertencem ao Banco, além do longo período em que tramita esta Execução sem o recebimento do seu crédito.

E mais, o seguro garantia visava unicamente proteger as partes contra eventual reversão da penhora diante dos Embargos de Terceiro manejados pela JNR, já houve renúncia por parte dela, além de petição conjunta em que consentem com “
o cancelamento das apólices de IDs. 3219528, 43387431/4338744 e 45591703, reconhecendo-se a prescindibilidade do seguro garantia”
(id n. 72336499, pág. 3).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para confirmar a tutela antecipada no id n. 73932462, que autorizou
a liberação em benefício do agravante dos valores depositados em juízo relativos à terceira parcela da safra 2019/2020
, em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000, bem como para viabilizar ao agravante que solicite à Seguradora o cancelamento das apólices vinculadas aos depósitos do contrato de parceria, pois desnecessária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021